Tribunal: TJES
Processo: 5001742-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001742-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: EUSELI PORTELA OZORIO

RELATOR(A):
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INCIDÊNCIA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos de ação de indenização por inadimplemento contratual cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora referentes a contratos de cartão consignado.
2. O agravante sustenta a validade da contratação, realizada por meio digital com autenticação por assinatura eletrônica e protocolos de segurança, e requer a revogação da liminar, bem como a revisão da multa fixada por descumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da suspensão dos descontos determinados em sede de tutela provisória; e (ii) saber se a multa diária fixada deve incidir por dia ou por evento de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia recursal se insere em ação na qual a autora nega ter celebrado os contratos que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário, vez que a decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para a suspensão liminar dos pagamentos.

5. Em cognição sumária, é razoável a suspensão dos descontos, em atenção à responsabilidade objetiva das instituições financeiras e ao ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC, corroborado pela Tese nº 1061 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em caso de controvérsia quanto à validade do contrato e indícios de fraude, é legítima a concessão de tutela provisória para evitar descontos potencialmente indevidos.

7. No caso concreto, resta evidenciada a dificuldade de produção de prova negativa pela autora. Ademais, verifica-se a presença de elementos indicativos de fraude, como a ausência de utilização do cartão pela “contratante”, bem como a destinação do valor supostamente contratado para conta bancária diversa da conta-benefício.
8. Quanto à multa (astreinte), por se tratar de obrigação cujo descumprimento ocorre de forma periódica mensal, mostra-se mais adequada a incidência por evento de desconto indevido, e não por dia de descumprimento.
9. O valor fixado na origem (R$ 200,00 por evento, com limite de R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa diária incida por ato de descumprimento, e não de forma diária.

Tese de julgamento: “1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida cabível em sede de tutela provisória quando há impugnação da contratação e indícios de fraude, especialmente em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação descumprida, sendo proporcional a incidência por evento de descumprimento nos casos de descontos mensais.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II; 536; 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.571.284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020; TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2019, pub. 17.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001742-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVAD
A
:

EUSELI PORTELA OZORIO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A
, uma vez que inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo, que deferiu a tutela provisória nos autos da “
a
ção
d
e
indenização por inadimplemento contratual cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência
” (processo n.º 5001836-45.2024.8.08.0013)

ajuizada por

EUSELI PORTELA OZ
O
RIO
, para suspender os descontos das parcelas referentes aos contratos de cartões consignados n.º 52-1719584/22 e n.º 53-17195/22.

Nas suas razões (id. 12102490), em apertada síntese, aduz o agravante que as alegações de fraude da inicial não se verificam, sendo válidas as contratações, consoante documentação que é acostada. Ainda, argumenta que as contratações se deram mediante assinatura eletrônica, com todos os protocolos de segurança (envio de documentos, captura de fotografia/selfie, geolocalização, endereço IP) pode se dar de forma “digital” ou via “whatsapp”. Assim, defende a necessidade de revogação da liminar outrora deferida para suspender a cobrança das parcelas do contrato objeto da lide e autorizar que o BANCO DAYCOVAL retome o curso regular dos negócios.

Ainda, pugna que a astreinte fixada seja redimensionada, tendo em vista que foi fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, com teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, os descontos se dão mensalmente.

Por fim, requer que dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida, restando indeferido o pedido liminar formulado pela agravada na origem.

Consoante id. 12804303, foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar que a astreinte incida por ato de descumprimento, afastando-se a periodicidade diária.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Extr
ai
-
se dos autos que a
decisão recorrida é egressa de demanda declaratória movida em face da instituição financeira agravante, na qual, em síntese, a agravada sustenta que com ela não celebrou os contratos de cartão de crédito consignado sob debate, fato este gerador de descontos mensais em seu benefício previdenciário mensal.

Na decisão recorrida, o togado primevo fundamentou o deferimento da tutela no fato de ter a ora autora controvertido a existência da relação jurídica entre as partes, bem como na inexistência de risco para o banco, eis que caso a tutela seja revogada será possível retomar normalmente os descontos.

E, em que pese a relevância da argumentação recursal, entendo que referida conclusão não merece reparos.

Explico!

Considerando que a questão decorre de ação em que a contratação é negada, na fase germinal da demanda não é possível exigir da autora/agravada a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação, assim como que o pedido da não pode aguardar o encerramento do feito.

Ainda, tendo em conta também a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, incumbe à agravante a prova de autenticidade do negócio jurídico, a teor do art. 429, II, do Código de Processo Civil, o que poderá ser feito através de perícia.

A corroborar com a exegese, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a Tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes envolvendo empréstimos consignados em benefícios previdenciários, entendo que se revela prudente, ao menos por ora, esclarecer as nuances contratuais, especialmente, se a contratação foi efetivamente realizada pela agravada ou não.

De toda forma, imperioso ressaltar que nas faturas acostadas aos autos de origem não se verifica, ao menos nesta análise de cognição sumária, a utilização do cartão pela consumidora.

Ademais, milita em favor da agravada outra informação relevante: a TED do valor originário da contratação se destinou a conta diversa daquela em que a parte recebe seu benefício previdenciário.

Além disso, a recorrida sequer pode optar por não pagar a dívida que pretensamente não contraiu, o que configura situação violadora até mesmo de sua própria dignidade (art. 8º do CPC).

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno . ( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente à recorrida, especialmente, porque acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a sua dedução no benefício recebido pelo agravante, inclusive com a cobrança dos retroativos.

A seguir, no âmbito da multa diária ou astreinte, entende-se que é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento;”

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco requerido/agravado, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

Assim, entendo como razoável o valor fixado na origem de R$ 200,00 (duzentos reais), com teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art. 537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

“[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].” (AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

“[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Noutra senda, por envolver empréstimo consignado, os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao presente comando judicial.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. 4. Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação
. 5. Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devendo ainda ser e stipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157760-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento parcial
ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a astreinte incida por ato de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.